Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra r. decisão que, em ação de obrigação e fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à empresa agravante o custeio da internação hospitalar e respectivos tratamentos conforme prescrição médica. Confira-se a decisão: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por G.L.D.S.S., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, J.P.D.S.A., ambos qualificados na petição inicial, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, autorize a sua internação em leito do Hospital Brasiliense, em caráter de urgência, conforme solicitações médicas (id. 195295792 – págs. 5/8 ). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré (id. 195295792 – págs. 7/8) e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual (id. 195295792 – págs. 4/8). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). J.P.D.S.A., como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pela médica, Dra. Paula Maia – CRM/DF 27479 (id. 195295792 – pág. 5/8). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência contratual. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: ‘Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;’ Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, autorize a internação e tratamento do autor em leito do HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para ciência da presente decisão. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. O Agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento foi lícita, pois o contrato da autora está em período de carência. Tece outras considerações. Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. É fato incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde do Autora/Agravada está em período de carência. Não obstante, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, o período de carência estipulado pelos planos de saúde não pode servir de óbice à cobertura de atendimento nas seguintes hipóteses: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Segundo relatório médico, a internação vindicada pelo beneficiário do plano decorre de situação de emergência. Assim, não obstante os fundamentos do Agravante, é verossímil a alegação da parte Autora de que faz jus à exceção legal de cobertura no período de carência do plano de saúde. A urgência da medida, por seu turno, ressai do próprio estado de saúde do Autor. Assim, porque preenchidos os requisitos para a concessão da tutela na origem, deve a r. decisão agravada continuar produzindo seu regular efeito. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator